Tribunal: TJBA
Processo: 2003288-30.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003288-30.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: GEORGE GOMES SANTOS Defensoria Pública do Estado da Bahia Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA POR LIBERDADE PROVISÓRIA. MARCO INICIAL FIXADO NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de alteração da data-base para fins de benefícios da execução penal. O Agravado cumpriu períodos alternados de prisão preventiva e liberdade provisória (preso em 12/06/2020 e solto em 03/11/2020; novamente preso em 18/12/2023 e solto em 03/05/2024), e foi recolhido definitivamente ao cárcere em 24/08/2025 para iniciar o cumprimento da pena unificada. O Juízo de origem estabeleceu a data de uma prisão anterior como marco inicial. O Ministério Público recorre solicitando a reforma da decisão para que seja considerada como data-base o dia do último recolhimento ao cárcere (24/08/2025). II. A fixação da data-base para a aquisição de benefícios da execução penal deve corresponder ao marco do início do cumprimento efetivo e ininterrupto da pena. Embora a detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, garanta o desconto de todo o período de prisão provisória no cálculo da pena total, sua função não se confunde com a definição do termo inicial para a contagem dos prazos de benefícios executórios. A concessão da liberdade provisória causa uma interrupção de fato na execução da pena. Considerar o contrário seria criar uma ficção jurídica que desconsidera a natureza da pena e do sistema progressivo. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, havendo interrupção da custódia em razão da concessão de liberdade provisória, a data-base para a obtenção de benefícios deve ser a data da última prisão (o efetivo reingresso no sistema carcerário para o cumprimento definitivo da pena). Apenas o tempo de privação de liberdade contínua pode ser considerado para o preenchimento dos requisitos objetivos. IV. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR QUE A DATA-BASE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL SEJA FIXADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2025, DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2003288-30.2025.8.05.0001, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado GEORGE GOMES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO PARA DAR-LHE PROVIMENTO. E o fazem pelas razões a seguir expostas.